Tribunal: TJES
Processo: 5003422-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003422-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALVINO DE JESUS GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5003422-75.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
ALVINO DE JESUS GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCO. NOVAÇÃO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que é beneficiário do INSS e teria recebido ligação de preposto do banco dando conhecimento que o autor teria valor para receber em sua conta, motivo pelo qual se dirigiu ao caixa do banco para sacar a respectiva importância, acreditando se tratar de empréstimo anteriormente celebrado, mas ao consultar seu extrato percebeu que o banco havia realizado novação dos contratos 163374497, 163379436, 154193260 e 116297357 para o contrato nº. 163933689, sem a sua autorização e o valor depositado na conta bancária se trataria de "troco" referente à novação, razão pela qual pleiteou a declaração da inexistência do contrato de novação e reparação moral. Além de impugnar a novação realizada pela ré, alega ainda o empréstimo consignado vinculado ao contrato de n° 162776040 anteriormente realizado não estaria sendo descontado em sua aposentadoria e, em razão disso, estão realizando cobranças, razão pela qual postula o cumprimento regular deste contrato, com descontos diretamente em folha, tal como pactuado, inclusive sem os encargos da mora, pois não a causou. Por fim, postulou reparação moral.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor da seguinte forma:
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de nº 163933689, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o contrato, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado, devendo a ré restabelecer os contratos de empréstimos que foram quitados de N° 163374497, 163379436, 154193260 e 116297357; B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de R$2.225,65 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ). No ensejo, autoriza-se, desde já a compensação nos limites da condenação (apenas e tão somente a compensação, não se trata de acolher pedido contraposto) com a quantia de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), recebida pelo autor. Por fim, diante da procedência dos pedidos, defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

3. Recurso inominado da parte requerida pugnando, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que a novação ocorreu de forma regular, ausência de prova mínima feita pelo autor, ausência de dano moral, impossibilidade jurídica do pedido e da obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado e a correção do índice de correção monetária adotado.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. A parte recorrente sustenta, em caráter preliminar, a ausência de interesse processual. Pois bem, como é cediço, o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado. No presente caso, verifica-se que é manifesto o interesse de agir da parte autora.

6. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, visto que a documentação apresentada pela instituição financeira não comprova a regularidade da novação realizada. Assim, correta a sentença em relação ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica sobre o contrato de novação. Igualmente, correta em relação a configuração de dano moral.

7. Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

8.
Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024 (art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores
.

9. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma
ratio
interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda. Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem ou no Acórdão guerreado. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros: a) Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença proferida pelo Juízo de origem, até 29/08/2024, e b), a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

10. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)